Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente.
3. Se as matérias versadas nas razões do agravo de instrumento sequer constaram da impugnação apresentada nos autos de origem e, portanto, não foram examinadas na decisão proferida pelo Juízo a quo, evidencia-se inobservância ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Ademais, ainda que as matérias guardassem correlação mínima com a decisão agravada, erige-se óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.